Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1 – A matéria relativa à alegada ilegitimidade ativa ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2 – Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito, em virtude da necessidade de dilação probatória para averiguar a alegada falsidade de assinaturas, deve ser indeferida a tutela provisória almejada, não sendo suficiente a mera realização de perícia unilateral.
3 – Eventual manifestação lançada em Feito extinto sem julgamento do mérito não autoriza a análise da pretendida assunção, como verdadeiro, de determinado fato, haja vista que os Agravados ainda serão citados para o Feito originário e os incisos II e III do art. 374 do CPC pressupõem a manifestação, ou a ausência dela, no próprio processo em que se analisam as provas.
Agravo de Instrumento desprovido.